Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RAI 1004779-66.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Eduardo Antonio Savaris Polzl contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de no 1006232-70.2021.8.11.0041 que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante contextualiza o recurso narrando que “é portador de deficiência física desde o seu nascimento e faz uso de remédios controlados (OLANZAPINA) para o controle de distúrbios mentais que o acometem (Esquizofrenia e psicose) e em razão dessa deficiência física, lhe foi concedido o benefício de AMPARO SOCIAL PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme extrato previdência (DOC 05). A única renda mensal do AGRAVANTE é o benefício que recebe do INSS que perfaz o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo por mês. .” (Id. 80592994, pág. 4-5).
Afirma que “Em virtude da sua dificuldade de discernimento em relação ao negócio realizado e a sua falta de consciência nos valores acordados, o AGRAVANTE acabou contratando o mencionado empréstimo com a exorbitante taxa de juros no patamar de 22% a.m. (VINTE E DOIS PORCENTO AO MÊS), perfazendo um juro anual de 987,22% (NOVECENTOS E OITENTA E SETE PORCENTO AO ANO).” (Id. 80592994, pág. 5, destaque no original).
Sustenta que a parcela de empréstimo contrato desconta quase 50% do seu subsídio mensal.
Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito “consubstancia-se pela lesão patrimonial que o AGRAVANTE vem sofrendo, comprovado pelos intermináveis débitos na sua conta poupança, incidentes sobre seu beneficio previdenciário a título de pagamento de credito pessoal, com juros abusivos e exorbitantes que, aplicada a taxa média cobrada pelas instituições financeiras brasileiras, já estaria quitado a tempos.”, por sua vez “é nítido o receio de dano irreparável no que tange ao fato de que o AGRAVANTE não pode ficar pagando uma dívida por prazo indeterminado, prejudicando assim a sua manutenção, gerando prejuízo patrimonial, visto ser o benefício social a sua única fonte de renda.” (Id. 80592994, pág. 26)
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para que a parte agravada seja compelida a se abster de efetuar qualquer cobrança a título de parcela do empréstimo pessoal na conta poupança do agravante, para que se abstenha de registrar o nome do agravante junto a qualquer órgão de proteção ao crédito, pelos débitos aqui discutidos e que apresente o extrato demonstrativo da dívida. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
DECIDO
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para o efeito ativo requerido.
Verifico no contrato entabulado entre as partes (Id. 80601458, pág. 43) que a taxa de juros mensal é de 22,00% (vinte e dois por cento) e a taxa de juros anual é de 987,22 (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento), o que, demonstra de forma nítida a sua abusividade e a probabilidade do direito do agravante.
Além disso, o risco de dano é evidente porquanto a taxa de juros praticadas acarreta a cobrança de parcela elevada e provoca comprometimento patrimonial do agravante.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido, determinar que a parte agravada: a) se abstenha de efetuar qualquer cobrança a título de parcela do empréstimo pessoal na conta poupança do agravante; b) se abstenha de registrar o nome do agravante junto a qualquer órgão de proteção ao crédito, pelos débitos aqui discutidos e; c) apresente o extrato demonstrativo da dívida.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator